Tribunal: TJPA
Processo: 0838132-09.2017.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0838132-09.2017.8.14.0301

APELANTE: C S FERREIRA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE FAZENDA ESTADUAL. QUESTÃO SOMENTE INVOCADA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES.
REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça
, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, sessão realizada no período de trinta de abril a oito de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo ESTADO DO PARÁ contra acórdão de minha lavra constante no id. 16924749, págs. 1/5, que concedeu a segurança postulada, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL, COM A IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS ORIUNDOS DE NÃO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. MEDIDA COERCITIVA DESPROPORCIONAL. SANÇÃO POLÍTICA CONFIGURADA, IMPLICANDO EM TRANSGRESSÃO AO ARTIGO 5º, XIII E ARTIGO 170, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.”

Em suas razões recursais (id. 117179779, págs. 1/6), o embargante sustentou, em síntese, a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado para figurar no polo passivo do
mandamus
, bem como que fora omissa no sentido de que a suspensão da inscrição estadual operou-se em razão do descumprimento de obrigação acessória, qual seja, a falta de apresentação de DIEF, hipótese que afasta a aplicação do artigo 5º, XIII e artigo 170, parágrafo único, da Constituição Federal, invocadas no acórdão embargado.

Pugnou pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, nos termos que expôes.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado nos autos (id. 17478122, pág.1).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer que não vislumbro os vícios apontados pelo recorrente no julgado impugnado.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Desse modo, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

In casu
, argui o recorrente a
ilegitimidade passiva do Secretário de Estado para figurar no polo passivo do
mandamus.
Ocorre que
não se admite a análise de tese alegada somente em embargos de declaração que caracterize inovação recursal, ainda que tal questão seja matéria de ordem pública, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 535 do CPC.

2. É inviável a análise de tese alegada somente em embargos de declaração que caracterize inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1507471/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016). (grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO VERIFICADOS. TESE REFERENTE À AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. NÍTIDA INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NÃO DISPENSA O PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem índole particular e fundamentação vinculada, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC/2015), não possuindo natureza de efeito modificativo.

2. A análise da tese referente à ausência de capacidade postulatória alegada somente em embargos de declaração no agravo regimental caracteriza inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública.

3. Não identificado o caráter protelatório dos embargos de declaração, ou o abuso em sua oposição, não há como acolher o pedido de aplicação da penalidade do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

4. O cabimento dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) deve ser verificado conforme as regras definidas pela Terceira Turma deste Tribunal Superior - nos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017.

No caso, o recurso especial foi interposto sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, motivo pelo qual deve ser indeferida a pretensão formulada pela parte agravada.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 773.091/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017) (grifei)

No caso, cumpre destacar que a tese de ilegitimidade passiva, em nenhum momento, foi suscitada perante o juízo, motivo pelo qual o acórdão recorrido em nada omitiu, posto não suscitada a questão.

Além do mais, no caso dos autos, não se verifica a existência do vício mencionado pelo recorrente, já que o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso.

Dessa maneira, não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, porquanto se constata que a decisão guerreada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso.

Portanto, verificando-se que não há que se falar em omissão no acórdão embargado,
observa-se que existe na realidade uma clara intenção do embargante de ver reapreciado o mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia. A omissão se configura apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre o ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim sendo, tendo em vista que o embargante postula com os embargos a rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por não restar configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os termos.

É como voto.

Fica o embargante advertido de que na indevida reiteração do reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada a multa referida no art. 1.026 do CPC.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/06/2024